Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707067-16.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FREDERICO DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDOS: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA, RAYANE BEATRIZ SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROUNI. DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXCESSO NA COBRANÇA. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remete à incursão no mérito, sobretudo quando se pretende aferir a responsabilidade pelo pagamento da referida dívida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Os genitores têm responsabilidade solidária, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil, logo, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Trata-se, portanto, de obrigação ex lege derivada do poder familiar. 3. A ação monitória foi instruída com o contrato de prestação de serviços, com o diário de frequência, boletim escolar e ficha financeira; documentos que não foram desconstituídos com a prova do pagamento das parcelas reclamadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 265, 1.566, incisos III e IV, 1.568, 1.576, 1.631, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil, e 21 da Lei 8.068/90, insurgindo-se contra a sua inclusão, na qualidade de genitor e ex-cônjuge, para figurar no polo passivo de ação ou execução de contrato de prestação de serviço educacional cujo título executivo não anuiu ou assinou. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR e STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 265, 1.566, incisos III e IV, 1.568, 1.576, 1.631, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil, e 21 da Lei 8.068/90, bem como em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016